Tribunal: TJSP
Processo: 2276977-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo – Contrato de locação residencial - Justiça gratuita.

Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em "fundadas razões".

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2276977-54.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.990 - fss
Registro: 2020.0000160678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276977-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
WAGNER DE SIQUEIRA ROCHA, NADIA TALITA GONSALES ROCHA e
EUCRIDALINA DE AGUIAR ROCHA, é agravado IGOR MORAES DA CRUZ.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276977-54.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.990 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2276977-54.2019.8.26.0000
Agravantes: Wagner de Siqueira Rocha; Nadia Talita Gonsales Rocha;
Eucridalina de Aguiar Rocha
Agravado: Igor Moraes da Cruz
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível do Foro Regional IX
Vila Prudente - Proc. n.o 1001491-37.2019.8.26.0009)
Juiz (a):
Claudia Ribeiro
VOTO No 42.990
Agravo de instrumento Ação de despejo Contrato de
locação residencial - Justiça gratuita.
Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da
parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o
juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em
“fundadas razões”.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 141 (fl. 127 dos autos principais), proferida nos autos da
ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, fundada em
contrato de locação residencial, que, entre outras disposições, indeferiu a
concessão dos benefícios da justiça gratuita aos réus, ora agravantes.
Inconformados, pretendem os réus, ora agravantes, a reforma da r.
decisão agravada, arguindo em linhas gerais que apresentaram
declaração de pobreza e outros documentos que demonstram não terem
condições de arcar com o pagamento das custas e demais encargos
processuais sem prejuízo do próprio sustento e o de suas famílias; que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276977-54.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.990 - fss
“Wagner e Nadia possuem empregos com remuneração baixíssima, sendo suficiente
apenas para pagamento das despesas mensais, notadamente o aluguel do imóvel,
como se verá a seguir e a alimentação destes e dos 03 (três) filhos, nada mais. 7. Já
com relação à Fiadora, esta é uma senhora aposentada, de 83 (oitenta e três anos),
que recebe uma pensão do INSS de 01 (um) salário mínimo, sendo auxiliada por seus
filhos e netos com as despesas de sua casa. 8. Deve-se salientar ainda, que este
patrono está trabalhando na causa gratuitamente, como pro bono, tendo em vista que
os Réus principais (Wagner e Nadia) são seu irmão e cunhada, respectivamente e a
Fiadora a sua avó” (fl. 05). Concedido efeito suspensivo (fls. 148/149).
Veio contraminuta (fls. 156/159).
É o relatório.
Segundo o art. 99, caput, do CPC/2015, o
“pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação,
na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Tratando-se de
pedido de pessoa natural, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência”
por ela deduzida (art. 99, § 3o, do CPC/2015), cuja declaração veio à fl.
60 dos autos principais. Além disso, o direito dos réus à justiça gratuita é
amparado não apenas na Lei n.o 13.105, de 16 de março de 2015 (novo
Código de Processo Civil) como também na Constituição Federal e na
Constituição do Estado de São Paulo. Nada mais senão a declaração da
parte de seu estado de insuficiência de recursos deve ser exigida; se não
houver elementos que sustentem razões para a negativa, pois o juiz só
pode negar o benefício se houver “nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (art. 99, § 2o, do
CPC/2015), ao impugnante incumbe derrubar a presunção de pobreza do
autor (art. 100 do CPC/2015). Trata-se de benefício outorgado pela
Constituição Federal como garantia fundamental da pessoa humana,
incontrastável por lei de hierarquia inferior, e imediatamente aplicável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276977-54.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.990 - fss
(art. 5o, LXXIV e § 1o da CF).
Apesar de ponderáveis os argumentos da douta
juíza de primeiro grau, o fato de o agravante Wagner trabalhar como
auxiliar de escritório e possuir renda, a princípio, no valor líquido de
R$1.455,00, não o faz desmerecer o benefício. O fato de a agravante
Nadia possuir remuneração na quantia de R$1.500,00, não a faz
desmerecer o benefício. Tampouco o fato de a agravante Eucridalina
receber aposentadoria pelo INSS, a princípio, não a faz desmerecer o
benefício (fls. 87 e 94 destes autos do agravo; fls. 73 e 80 dos autos
principais). Lê-se em Theotonio Negrão e outros: “Estipulando 'critério
objetivo de renda familiar inferior a dez salários mínimos como índice
de necessidade a justificar a concessão de assistência judiciária gratuita”:
RT 871/394 (TRF-2a Reg., AP 2006.50.01.0-02514-3). No mesmo
sentido: RMDCPC 26/120 (TRF-1a Reg., AgRg 2008.01.00.006375-5
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 47a ed., São
Paulo: Saraiva, 2016. Nota 3 ao art. 99 do CPC/2015, página 206); tenha-
se em conta que ter contratado advogado particular é fato que não faz
desmerecer o benefício (art. 99, § 4o, do CPC/2015), bem como é
desnecessário o recolhimento da TCPA pelo fato de os agravantes
estarem pleiteando a gratuidade processual (art. 98, § 1o, VIII, do
CPC/2015). Neste sentido, ver os agravos de instrumento n.os
0296859-51.2010.8.26.0000
(julgado
em
14.07.2010);
0022077-23.2011.8.26.0000
(julgado
em
29.06.2011);
2036624-29.2014.8.26.0000
(julgado
em
09.04.2014);
e
2119558-44.2014.8.26.0000 (julgado em 26.08.2014), dos quais fui o
relator. No mesmo sentido, ver o que foi decidido por esta Câmara no
julgamento do agravo de instrumento n.o 0254986-37.2011.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276977-54.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.990 - fss
julgado em 26 de outubro de 2011, por votação unânime, do qual fui o
relator.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo
para conceder aos agravantes o benefício da justiça gratuita.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica